Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700071-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILDO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILDO DE SOUZA em face de decisão proferida em sede de Plantão Judicial (proc. n. 0702399-67.2025.8.07.0016), deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Entendeu-se, assim, que o agravante já está inserido na fila de espera, pelo que se deve observar os critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. O recorrente, portanto, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a providenciar, imediatamente, a transferência para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica apresentada. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, trata-se de paciente cujo relatório médico demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, solicitada em 13/01/2025, considerando a gravidade do caso, uma vez que o agravante está em tratamento para câncer de laringe, com metástase pulmonar, apresentando “dispneia com piora progressiva” e, já admitido na sala vermelha da UPA do Paranoá, ainda apresenta “desconforto respiratório intenso”, com baixa saturação (ID 67822191). A fumaça do bom direito está comprovada. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12, do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Diante dessas premissas, incontroverso que o estado de saúde do agravante é delicado. Quanto ao perigo da demora, esse resta evidenciado pelo relatório médico, que demonstra o risco à vida do paciente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a transferência do paciente para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede pública ou na particular, às expensas do DF, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará no Juízo de origem mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF paracumprimento com urgência. Intime-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.